Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS/BACEN.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o direito do agravante na realização de pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN para informações em nome da agravada.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS não fornece dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e de aplicações, pois é “destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais.” (art. 1o da Circular 3.347/2007)
3. Em face da base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS já estar inserida na base de dados do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, não há como encampar a pretensão recursal, notadamente porque a diligência requerida (consulta ao CCS) é desnecessária e sem utilidade, já que tem (teria) resultado equivalente à diligência realizada via sistema SISBAJUD
4. Negou-se provimento ao recurso.